Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600372-52.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LILIAN APARECIDA COSTA FERREIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LILIAN APARECIDA COSTA FERREIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600372-52.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/04/2021
Processo referência: 0600372-52.2020.6.16.0192
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600372-
52.2020.6.16.0192 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas da candidata Lilian
Aparecida Costa Ferreira. Determinou o recolhimento, em favor do Tesouro Nacional, do valor de
R$ 1.000,00 referente à despesa de natureza pessoal da candidata custeada com recursos do FEFC.
Ainda, determinou que se oficiasse ao Ministério Público Federal, para as providências que julgar
necessárias, comunicando a prestação de serviços para campanha eleitoral no valor de R$ 600,00
por Olivieri e Lima Comunicação Visual, ltda., da qual é beneficiário de programa social o sócio
Thiago Campos Olivieri. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Lilian Aparecida Costa Ferreira, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Progressistas - PP, no município de Maringá/PR, aprovadas com ressalvas porque houve a
realização de despesas com fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o
prestador de contas em exame, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade dos recursos
recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. De acordo com o parecer, a
prestadora recebeu R$ 10.000,00 em recursos do FEFC e utilizou R$ 9.000.00 para o pagamento de
7 cabos eleitorais, dentre os quais se inclua a sua tia. Além disso, utilizou R$ 1.000,00 para o
pagamento do fornecedor de combustível. No que tange ao custeio dos cabos eleitorais, é certo
que dos 7 contratados pela prestadora de contas, apenas um foi identificado como seu parente. No
caso, a prestadora não apresentou documentos suficientes para demonstrar que a despesa com
combustível que contabilizou na prestação de contas, no valor de R$ 1.000,00, se deu na forma de
uma das hipóteses que prevê o § 11º do art. 35 da Resolução supracitada. Logo, ela deve
considerada como despesa de natureza pessoal, e não gasto eleitoral. E, por isso, não poderia ser
paga com recursos de campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LILIAN APARECIDA COSTA FERREIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
LILIAN APARECIDA COSTA FERREIRA (RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40115
816
29/07/2021 10:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.300
RECURSO ELEITORAL 0600372-52.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LILIAN APARECIDA COSTA FERREIRA VEREADOR
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
RECORRENTE: LILIAN APARECIDA COSTA FERREIRA
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
EMENTA:
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.

DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL, EM VIRTUDE
DE PAGAMENTO DE RECURSOS DO FEFC DE
DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONSIDERADA
PELA SENTENÇA COMO GASTO DE NATUREZA
PESSOAL DA CANDIDATA. IRREGULARIDADE QUE
NÃO HAVIA SIDO APONTADA NOS PARECERES
TÉCNICOS E EM RELAÇÃO À QUAL A CANDIDATA
NÃO
FOI
PREVIAMENTE
INTIMADA
A
SE
MANIFESTAR. DECISÃO SURPRESA. PRIMAZIA DO
JULGAMENTO DE MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS QUANTO AO DESVIO DE FINALIDADE NO
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COM RECURSOS
DO FEFC. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 10 do CPC/2015, "o juiz não pode
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às
partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
".
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
Num. 40115816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816520110600000039147242
Número do documento: 21072816520110600000039147242

2. Não obstante a configuração de decisão surpresa,
como a causa madura para julgamento, é possível a
esta Corte avançar à análise da matéria de fundo,
conforme autoriza o art. 1013, do CPC.
3. Diante da insuficiência de elementos para afastar a
presunção de idoneidade da despesa com combustível
efetivada em nome da campanha e paga com recursos
do FEFC, bem assim em face dos indícios de que o
veículo foi usado para serviços de cabos eleitorais, não
há prova robusta para concluir-se pelo desvio de
finalidade na utilização do recurso público, de sorte que
é indevida a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
4. Recurso conhecido e provido, para o fim de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por LILIAN APARECIDA COSTA
FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá (ID
30883916), pela qual julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas pela ora recorrente,
determinando o recolhimento em favor do Tesouro Nacional, do valor de R$ 1.000,00 referente
à despesa com combustível, considerada de natureza pessoal da candidata, custeada com
recursos do FEFC.
Em suas razões recursais (ID 30884266), a recorrente sustenta:
ofensa ao
a)
contraditório e à ampla defesa, eis que a questão levantada pelo juízo, relativa à natureza da
despesa com combustível não consta nos relatórios da unidade técnica;
ausência de
b)
intimação da defesa para manifestação acerca da controvérsia do gasto;
a defesa apenas
c)
não se manifestou sobre as demais questões postas pela unidade técnica, uma vez que o juízo
tem reiteradamente decidido de forma favorável aos candidatos, visto que são situações
simples, sendo que no caso da intenção de condenação em devolução da verba gasta em
combustível, acaso tivesse sido intimado, certamente haveria a explanação aqui feita;
ao
d)
contrário do que consta na decisão, existe sim na declaração veículo devidamente registrado
Num. 40115816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816520110600000039147242
Número do documento: 21072816520110600000039147242

na prestação de contas, especificadamente no recibo eleitoral nº 11882.13.76910.PR000007.E,
de doação efetuada por Antônio Augusto Ferreira Neto, veículo marca Chevrolet, modelo Onix
1.0, ID do contrato e ID do extrato de recurso estimável;
constando veículo a serviço da
e)
campanha, bem como pontuando que com diversos cabos eleitorais, deslocamento deles e dos
materiais de campanha, dentre toda sorte de atividades eleitorais, por certo há a comprovação
de uso do combustível em favor da campanha, razão pela qual não há que se falar em falta de
comprovação.
Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de afastar a
obrigação de devolução do referido montante, ou em caso de entendimento diverso, pugna
pela decretação da nulidade da sentença, para fins de determinar o regresso dos autos a
primeira instância, com a oportunização da manifestação da recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer ID 33028216, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral, ao fundamento de que não há como
afastar a necessidade de devolução dos recursos do FEFC que não tiveram sua utilização
devidamente comprovada nos autos.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade o recurso
deve ser conhecido. E, no mérito, merece provimento.
Verifica-se que as contas de campanha prestadas pela ora recorrente foram
aprovadas com ressalvas, em função dos seguintes apontamentos destacados na sentença:
- omissão de despesas nos valores de R$ 156,52 e R$ 843,48 realizada
junto ao Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, bem como a omissão
de receita no valor de R$ 1.000,00 referente ao depósito realizado pela
própria candidata, que serviu de custeio àquela despesa, os quais apesar
de não terem sido especificados na prestação de contas, como determina
o art. 53, inciso I, alínea da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, tal
g
situação não inviabilizou a fiscalização e o controle pela Justiça Eleitoral
e nem se verificou a existência de irregularidade na arrecadação do
recurso ou na realização despesa;
- a prestadora não apresentou documentos suficientes para demonstrar
que a despesa com combustível que contabilizou na prestação de contas,
no valor de R$ 1.000,00, paga com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ocorreu na forma de uma das
hipóteses que prevê o § 11º do art. 35 da Resolução supracitada.

Especificamente em relação à segunda irregularidade, relacionada às despesas
com combustível, concluiu o magistrado que deve ser considerada como despesa de natureza
Num. 40115816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816520110600000039147242
Número do documento: 21072816520110600000039147242

pessoal, e não como gasto eleitoral, razão pela qual não poderia ter sido paga com recursos de
campanha. Por conta disso, determinou o recolhimento, em favor do Tesouro Nacional, do
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), referente à despesa de combustível, custeada com recursos
do FEFC, tida como de natureza pessoal da candidata.
Entretanto, tem razão o recorrente ao alegar que nenhum apontamento sobre
esse tema havia sido realizado pelo setor técnico.
Com efeito, no Relatório Preliminar (ID 30883466) nada foi destacado a respeito
das despesas pagas com recursos do FEFC e tampouco houve menção a despesas com
combustível. Intimada deste relatório, a defesa optou por não se manifestar, conforme alega a
recorrente, por entender que as questões ali apontadas seriam simples e não trariam nenhuma
situação desfavorável à candidata.
Por sua vez, no relatório conclusivo (ID 30883666), houve breve menção à
suspeita de recursos com o FEFC e a gastos com combustível, nos seguintes termos:
Conforme se verifica, o destaque para eventual desvio de recursos com o FEFC
foi dado tão somente à despesa de R$ 2.000,00 paga à cabo eleitoral com vínculos de
parentesco com a candidata (situação que foi inclusive superada pela sentença).
Num. 40115816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816520110600000039147242
Número do documento: 21072816520110600000039147242

A breve menção ao gasto de R$ 1.000,00 com combustível ocorreu tão somente
para contextualizar aquela despesa com vínculo de parentesco entre candidata e fornecedora,
no montante total das despesas com FEFC.
Note-se que sequer houve intimação da candidata, ora recorrente, para que se
manifestasse acerca do parecer conclusivo, no qual foi apontado suposta irregularidade na
utilização do FEFC, que não havia sido apontada no Relatório Preliminar.
Essa intimação, contudo, era imprescindível, pois assim determina o art. 72 da
Resolução-TSE nº 23.607/2019: “Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica
de manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação (...)”.
Inclusive, esta Corte possui inúmeros precedentes no sentido de que “A ausência
de intimação da parte sobre o parecer conclusivo da Unidade Técnica configura cerceamento
” (TRE/PR -
de defesa, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
RECURSO ELEITORAL n 15595, ACÓRDÃO n 53407 de 18/09/2017, Relator PAULO
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 21/09/2017).
Não bastasse isso, a hipótese de que a despesa com combustível possui
natureza pessoal e que assim não poderia ter sido paga com recursos de campanha foi
aventada tão somente na sentença.
Não se olvida que, nos termos da alínea “a” do § 6º do art. 35 da Res.-TSE nº
23.607/2019, não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e
não podem ser pagas com recursos de campanha o combustível e a manutenção de veículo
automotor usado pelo candidato na campanha.
Porém, é certo que, ao vislumbrar essa possibilidade, ao julgador caberia a
conversão do feito em diligência a fim de possibilitar a parte apresentar seus esclarecimentos,
em condições de poder influenciar na formação da decisão. Ausente essa providência, resta
configurado o cerceamento do direito de defesa e ofensa aos princípios de matriz constitucional
do contraditório e da ampla defesa.
Destaque-se ainda que, de acordo com o art. 3º da Resolução-TSE nº
23.478/2016 - na qual foram estabelecidas as “...diretrizes gerais para a aplicação da Lei nº
13.105, de 16 de março de 2015 – Novo Código de Processo Civil –, no âmbito da Justiça
“
Eleitoral" - Aplicam-se aos processos eleitorais o contido nos arts. 9º e 10 do Novo Código de
”, cuja redação é a seguinte:
Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida.
Parágrafo único. O disposto no
não se aplica:
caput
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
Num. 40115816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816520110600000039147242
Número do documento: 21072816520110600000039147242

III - à decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Portanto, também na seara eleitoral não é permitida a prolação de decisão
surpresa, de modo que a determinação de recolhimento de valores com base em suposta
irregularidade, em relação à qual a candidata não teve oportunidade de se manifestar,
configura nulidade processual.
Ainda, em observância ao artigo 219 do Código Eleitoral, segundo o qual o juiz
deve se abster
o
"de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo", evidencia-se que
prejuízo é manifesto, inclusive porque gerou uma obrigação de recolhimento de valores aos
cofres públicos.
Não obstante, apesar da inequívoca nulidade, em atenção ao princípio da
primazia do mérito (art. 488 do CPC/2015) e estando a causa madura para julgamento, é
possível a esta Corte avançar ao tema de fundo. Nesse sentido:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATOS. PREFEITO. VICE–PREFEITO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS.
(...) DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
.
ELEMENTOS FÁTICOS E DOCUMENTAIS INÉDITOS. NULIDADE
4. A teor do art. 10 do CPC/2015, "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda
que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
5. A vedação à "decisão surpresa" consolida as garantias do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, da Constituição Federal) e robustece princípios inerentes à atividade jurisdicional
no Estado Democrático de Direito – boa–fé objetiva, proteção da confiança, isonomia e
cooperação entre os sujeitos do processo. Deve o magistrado decidir a causa com base em
fundamento jurídico (circunstância de fato qualificada pelo direito) sobre o qual as partes
puderam, de modo efetivo, discorrer. Precedentes.
.
(...) É de se reconhecer, portanto, a nulidade
PROVAS FRÁGEIS. PRESUNÇÕES QUANTO
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO.
AOS FATOS. REENQUADRAMENTO JURÍDICO. ABUSO DE PODER. CONDUTA VEDADA.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. (...) CONCLUSÃO 18. Recursos especiais providos para
restabelecer a sentença.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 170594, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 38, Data 03/03/2021, Página 0)

Num. 40115816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816520110600000039147242
Número do documento: 21072816520110600000039147242

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO
OBSERVADOS. INELEGIBILIDADE. CARGO DE VICE-PREFEITO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CANDIDATO PROCURADOR FEDERAL. PRAZO DE TRÊS
MESES. INVALIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Pelo Princípio da Primazia do Mérito, à luz do art. 4º, do CPC, o objetivo de se julgar o
mérito recursal só deve ceder lugar se houver vícios formais absolutos ou que impeçam
peremptoriamente o julgamento da lide. Constato, pois, que a causa está apta para julgamento,
e para fins de celeridade processual, aplico a Teoria da Causa Madura já reconhecida como
.
possível de aplicação em juízo de segundo grau
(...) 3. Sentença de indeferimento sem ter sido oportunizado ao requerente prazo para informar e
convencer o juiz sobre os fundamentos da sentença. Isso, malferiu o Princípio da Vedação da Não
Surpresa, de modo que deve ser invalidada a decisão a quo.
(...) 5. Recurso provido.
(TRE/PE - Registro de Candidatura n 060007078, ACÓRDÃO n 060007078 de 16/10/2020, Relator
CARLOS GIL RODRIGUES FILHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/10/2020)

Quanto à natureza da despesa com combustíveis, denota-se que a conclusão da
sentença no sentido de que seria despesa pessoal da candidata está baseada somente na
percepção de que “a prestadora não apresentou documentos suficientes para demonstrar que
a despesa com combustível que contabilizou na prestação de contas, no valor de R$ 1.000,00,
”.
se deu na forma de uma das hipóteses que prevê o § 11º do art. 35 da Resolução supracitada
Aludido dispositivo assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
; e
semanalmente para este fim
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente comprovada na
prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o volume e valor dos
combustíveis adquiridos em na campanha para este fim. (Destaquei)

Num. 40115816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816520110600000039147242
Número do documento: 21072816520110600000039147242

Argumenta o recorrente, porém, que “(...) existe sim na declaração veículo
devidamente registrado na prestação de contas, especificadamente no recibo eleitoral nº
11882.13.76910.PR000007.E, de doação efetuada por Antônio Augusto Ferreira Neto, veículo
marca Chevrolet, modelo Onix 1.0, ID do contrato 61569704 e ID do extrato de recurso
estimável 61569693. Deste modo, constando veículo a serviço da campanha, bem como
pontuando que com diversos cabos eleitorais, deslocamento deles e dos materiais de
campanha, dentre toda sorte de atividades eleitorais, por certo há a comprovação de uso do
.
combustível em favor da campanha (...)”
Com efeito, verifica-se o preenchimento dos dois requisitos previstos no inciso II
do § 11 do art. 35 acima destacado, pois:
houve a declaração, originalmente, de doação de
a)
receita estimável, consistente na cessão de veículo automotor por terceiro em favor da
candidata, por meio do recibo eleitoral indicado pelo recorrente, conforme se verifica pelo
Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro (ID 30880516) e Termo de Cessão de Uso
(ID 30882716); e
foi apresentado relatório semanal do combustível adquirido (ID 30879966).
b)
Ademais, a despesa está devidamente comprovada por nota fiscal emitida em
favor do CNPJ de campanha e não em nome da pessoa física da candidata (ID 30881366).
Não bastasse isso, é plausível a alagação de que o veículo tenha sido utilizado a
serviço da campanha, mais precisamente para o deslocamento de cabos eleitorais e transporte
de materiais de campanha, além de demais atividades eleitorais, já que na prestação de contas
foram declaradas várias despesas dessa natureza (cabos eleitorais) e com materiais impressos
e bandeiras, por exemplo.
Por fim, em consulta ao sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas
Eleitorais, verifica-se que a candidata havia declarado, por ocasião de seu requerimento de
r e g i s t r o
d e
c a n d i d a t u r a
(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/76910/160001189467
), não possuir nenhum bem, o que é mais um indicativo de que o combustível não se destinou
a veículo por ela pessoalmente utilizado, ainda que na campanha.
Em resumo, pelos fundamentos acima indicados não há elementos para afastar a
presunção de idoneidade da despesa com combustível efetivada em nome da campanha e
paga com recursos do FEFC, de modo que não há prova robusta para concluir-se pelo desvio
de finalidade na utilização do recurso público, de sorte que é indevida a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, ao efeito de afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
É como voto.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR
Num. 40115816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816520110600000039147242
Número do documento: 21072816520110600000039147242

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600372-52.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LILIAN APARECIDA COSTA
FERREIRA VEREADOR, LILIAN APARECIDA COSTA FERREIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418, DIEGO FRANCO PEREIRA -
PR0057778 - RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40115816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816520110600000039147242
Número do documento: 21072816520110600000039147242